Tribunal: TJES
Processo: 5001010-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001010-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001010-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS
,

contra suposto ato coator do juízo da Vara Única de Jaguaré, nos autos do processo nº 0000316-13.2023.8.08.0065.

O impetrante aponta suposto excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, alegando, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional.

Analisando neste momento, em sede de cognição exauriente, não verifico razão para alterar meu entendimento, quando do indeferimento da liminar pleiteada pela defesa.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e, § 2º-A, inciso I e, artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP.

Somado a isso, verifico que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal:

(...) No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado teria efetuado, na companhia de outro indivíduo, um roubo a um estabelecimento comercial, sendo que flagrado estaria na posse de uma motocicleta com restrição de furto/roubo. Em sede policial, o autuado confessou a prática do crime. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui o seguinte registro em seu desfavor: 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, tramitando em segredo de justiça, perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus-ES (autos n.º 0002683- 35.2021.8.08.0047), versando sobre tráfico de Drogas e Condutas Afins - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Previstos na Legislação Extravagante - Ato Infracional - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, sem maiores informações no sistema. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, (...)

Quanto ao suposto excesso de prazo, verifica-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a primeira audiência de instrução ocorreu em 06/11/2023, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

A MM. Juíza informou, ainda, que, em virtude dos requerimentos de diligências das partes, a audiência de continuação foi designada para o dia 07/05/2024.

Por esses elementos, entendo que, no presente caso, afasta-se a coação ilegal apontada, eis que não restou demonstrada indevida dilação de prazo, ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Ademais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.